Tribunal: TJDFT
Processo: 0038097-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA SEGUNDO DIRETRIZES IMPOSTAS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS (BET). JUROS MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CAUSALIDADE. CASO CONCRETO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário complementar, bem como do benefício especial temporário (BET), condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença.
2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em pontos que lhe foram favoráveis. Outrossim, revela-se ausente a necessidade de cassar a sentença para determinar a retificação dos cálculos atuariais que, conforme próprio veredicto, serão renovados – de forma conclusiva e em obediência aos parâmetros estabelecidos – em fase de liquidação. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido.
3. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão.
4. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar da parte autora – ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial (pois insuficiente o mero aporte extemporâneo) a ser realizado em sede de liquidação de sentença.
5. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais – no caso, Benefício Especial Temporário (BET) – pois atrelado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios.
6. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC).
7. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais decorrentes. Não integrando a demanda o patrocinador – quem, efetivamente, deu causa à instalação da lide – inviável isentar a requerida do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.